Tribunal: TJDFT
Processo: 0732982-90.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. NECESSIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.
1. Hipótese de extinção do processo, nos termos do art. 485, inc. III, do CPC, diante da inércia da credora em dar prosseguimento à marcha processual.
2. A extinção da relação jurídica processual por abandono requer a indispensável e prévia intimação pessoal da parte demanante, assim como de seu patrono, por intermédio do Diário de Justiça.
3. Ausente a intimação pessoal da credora, a sentença que extinguiu o processo por abandono deve ser desconstituída.
4. Apelação conhecida e provida. Sentença desconstituída.